Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer penalidades contratuais para a hipótese de o comprador não conseguir obter o financiamento bancário, que é condição futura e incerta que subordina a eficácia obrigacional do contrato de compra e venda do imóvel, revela-se cabível sua rescisão de pleno direito, devendo haver o retorno ao status quo ante.
2. O mero sentimento de frustração suportado pela parte por ter de ajuizar ação judicial para ressarcir o valor despendido a título de sinal não enseja o reconhecimento de que atributos da pessoa humana foram violados.
3. Apelo parcialmente provido.